Tribunal: TJSP
Processo: 2060812-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. Decisão que acolheu a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo executado. Pretensão de reforma da r. decisão, sob o fundamento de que os cálculos apresentados pelo agravante foram elaborados de acordo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Ausência de análise pelo juízo. O pronunciamento do juízo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. Decisão que acolheu a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo executado. Pretensão de reforma da r. decisão, sob o fundamento de que os cálculos apresentados pelo agravante foram elaborados de acordo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Ausência de análise pelo juízo. O pronunciamento do juízo de primeiro grau é condição para a apreciação da matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
RECURSO DESPROVIDO.